Tribunal: TJSP
Processo: 0017687-78.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis, determinadas nos mínimos legais. Regime inicial

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis, determinadas nos mínimos legais. Regime inicial semiaberto mantido, em virtude da violência empregada contra a vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (laudo pericial). Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017687-78.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
GARCIA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017687-78.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0017687-78.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Douglas Garcia Santos
Advogado: Sheila Aparecida da Silva Luppi
VOTO No. 21.425
Apelação. Roubo. Subtração de aparelho celular. Insurgência
defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória.
Reconhecimento inequívoco efetuado pela vítima em ambas as
oportunidades da persecução penal. Declarações do ofendido
harmônicas e pormenorizadas. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis,
determinadas nos mínimos legais. Regime inicial semiaberto
mantido, em virtude da violência empregada contra a vítima,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve (laudo pericial).
Negado provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Maria Fernanda Belli,
da 18a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença
datada de 20/08/2019 (fl. 150), julgou procedente a ação penal para
condenar Douglas Garcia Santos às penas de 4 anos de reclusão e
10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição por insuficiência probatória.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 23 de julho de 2015, por volta da 00h10, na Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017687-78.2016.8.26.0050 -Voto no
3
Paulista, altura do número 548, Vila Mariana, subtraiu, para si,
mediante violência exercida contra Igor Lopes Jucius (laudo de exame
de corpo de delito de fls. 16), um celular Iphone 6, documentos e R$
40,00, em dinheiro, todos de propriedade do ofendido.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado, na condução de uma motocicleta, avistou o
ofendido, caminhando em via pública, pelo que decidiu aproximar-se
dele e, mediante um empurrão, apossou-se dos bens enquanto a
vítima estava caída ao solo.
O ofendido, ouvido em sede judicial, confirmou
a versão acusatória, esclarecendo que, após o empurrão e a
subtração, tentou perseguir o acusado, sendo novamente agredido
pelo réu que, desta feita com o comparsa, dali fugiram em uma moto,
deixando no local a bicicleta. Acreditou que o mesmo estivesse
sozinho, no entanto, depois, com a chegada deste último, percebeu
que agiam em concurso. Fez o boletim de ocorrência e cerca de dois
meses depois foi chamado na delegacia para proceder ao
reconhecimento, primeiro por foto e, após, pessoalmente. Em juízo, a
vítima ratificou o reconhecimento.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
A
vítima
promoveu
o
reconhecimento
fotográfico do réu, na delegacia, em 28 de agosto de 2015 (fl. 6),
ratificando, pessoalmente, em sede judicial, a identificação do
acusado, manifestando não ter dúvidas acerca da responsabilidade
dele nos fatos em apreço.
A
despeito
de
inexistir
testemunhas
presenciais, insta consignar a ausência de motivos, in casu, para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017687-78.2016.8.26.0050 -Voto no
4
desconsiderar a palavra da vítima, a qual se manteve segura e
uníssona no decorrer de toda a persecução penal.
Escorreita a condenação, portanto, deve ser
mantida.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as basilares nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Na
segunda
fase,
ausentes
agravantes,
presente a atenuante da menoridade relativa, as penas já se
encontram nos menores patamares legalmente permitidos (Súm. 231,
STJ).
À míngua de outras causas modificadoras,
mantêm-se as reprimendas definitivas em 4 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Tendo em vista a violência empregada contra a
vítima, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme
laudo pericial de fl. 20, mantém-se o regime inicial semiaberto,
entendido como o mais adequado ao caso sub judice.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator